Tribunal: TJSP
Processo: 0018263-85.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Verbas de sucumbência – Recurso de apelação provido em parte - Existência do vício enumerado no art. 1.022 do CPC – Verbas que devem ser distribuídas entre os litigantes, nos termos do que dispõe o art. 86 do NCPC - Embargos acolhidos.